Tribunal: STJ
Processo: 5302418-97.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002126 - RS(2025/0281132-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IRACI CAETANO MEZZOMO
ADVOGADO
: IRACI CAETANO MEZZOMO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS015028
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
INTERES.
: MENDES DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
INTERES.
: ADROALDO PAIM MESQUITA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. INDICAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
PRECEDENTES.
1. A deficiência na fundamentação recursal restou evidenciada, pois as
razões do recurso especial não indicaram especificamente quais artigos de
lei federal teriam sido contrariados pelo aresto recorrido, o que atrai a
incidência da Súmula no 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e932ac7-8ba7-40f9-b8a4-e9f69b1823c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002126 - RS(2025/0281132-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IRACI CAETANO MEZZOMO
ADVOGADO
: IRACI CAETANO MEZZOMO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS015028
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
INTERES.
: MENDES DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
INTERES.
: ADROALDO PAIM MESQUITA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. INDICAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
PRECEDENTES.
1. A deficiência na fundamentação recursal restou evidenciada, pois as
razões do recurso especial não indicaram especificamente quais artigos de
lei federal teriam sido contrariados pelo aresto recorrido, o que atrai a
incidência da Súmula no 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por IRACI CAETANO
MEZZOMO contra a decisão de relatoria da Presidência desta Corte que não
conheceu do recurso especial devido à aplicação da Súmula no 284/STF.
Em suas alegações (e-STJ fls.
), a agravante refuta a incidência da
121/127
supramencionada súmula, aduzindo que houve, nas razões do especial, a indicação
dos artigos 11 e 489, § 1o, II, III e IV, do Código de Processo Civil para fins de
nulidade, e dos artigos 2o e 3o da
quanto ao mérito, como os
Lei no 12.703/2012
dispositivos legais tidos por violados.
Impugnação às e-STJ fls. 132/136.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, incide na espécie o óbice da
pois a
Súmula no 284/STF,
recorrente não indicou precisamente os dispositivos de lei federal que foram violados
pelo tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA54118097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:23
Código de Controle do Documento: 073ca562-e14c-4ed6-97ea-75d3495f07bc

Ressalta-se que a mera citação de diversas normas no corpo do recurso ou
a narrativa acerca da legislação federal não é suficiente para suprir a exigência
constitucional de demonstração de violação de dispositivo legal pelo tribunal local.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE
NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO A
ESTATUTO DE FUNDAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO POR DESPACHO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO.
QUESTÃO
SÚMULA 284/STF.
FEDERAL NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 282/STF.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de indicação dos dispositivos tidos como violados configura
deficiência de fundamentação, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 2.137.071/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/6/2023,
15/6/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
FUNDAMENTO
SÚMULA 284/STF.
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF
REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
7/STJ.
1. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente
violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp 2.243.548/BA,
Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
17/5/2023)
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
o disposto na Súmula n. 284 do STF.
(...)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.117.115/MG,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
15/12/2022)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
C/C
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF,
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
o disposto na Súmula n.o 284 do STF.
3. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA54118097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:23
Código de Controle do Documento: 073ca562-e14c-4ed6-97ea-75d3495f07bc

(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
AREsp 2.109.813/MG,
Turma, julgado em
22, DJe de
26/9/20
28/9/2022)

As alegações postas no presente recurso não prosperam e são incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:23
Código de Controle do Documento: 073ca562-e14c-4ed6-97ea-75d3495f07bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.002.126 / RS
Número Registro: 2025/0281132-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000563420088210057 53024189720248217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRACI CAETANO MEZZOMO
ADVOGADO : IRACI CAETANO MEZZOMO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS015028
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
INTERES.
: MENDES DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: ADROALDO PAIM MESQUITA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRACI CAETANO MEZZOMO
ADVOGADO : IRACI CAETANO MEZZOMO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS015028
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
INTERES.
: MENDES DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: ADROALDO PAIM MESQUITA
Documento eletrônico VDA55074578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:44
Código de Controle do Documento: 12a70dbc-d2c3-4ea8-93e9-83b595454b47

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:44
Código de Controle do Documento: 12a70dbc-d2c3-4ea8-93e9-83b595454b47